Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0727276-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON LEONARDO ELIAS AGRAVADO: FRANCISCO CIPRIANO VIEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Weverton Leonardo Elias em face da decisão que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente que maneja em desfavor do agravado – Francisco Cipriano Vieira –, indeferira o pedido de antecipação de tutela provisória que formulara almejando a fixação de alimentos compensatórios em seu favor no valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), necessário ao custeio de suas despesas médicas e necessidades terapêuticas. Segundo a decisão guerreada, o agravante encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Sabin e está recebendo o benefício auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social, adequado ao custeio das despesas com os cuidadores durante o período da internação médica, circunstância que desqualifica o pressuposto do periculum in mora hábil a concessão da tutela antecipada. Salientara o provimento guerreado, outrossim, que as provas coligidas aos autos não evidenciam que os gastos médicos suportados pelo agravante alcancem o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não se inferindo, dessa forma, a probabilidade do direito alegado, demandando, ainda, dilação probatória para aferição da responsabilidade civil do agravado pelo ato ilícito que lhe fora imputado. Inconformado com essa apreensão, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão da medida postulada e, no mérito, seja ratificada a medida e provido o agravo com a reforma do decisório arrostado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que ajuizara em desfavor do agravado pedido de tutela antecipada objetivando a fixação de alimentos compensatórios em seu favor no valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), necessário ao custeio de suas despesas médicas e terapêuticas. Sustentara que, no dia 02.08.2019, se envolvera em “briga de trânsito” com o agravado, que, a seu turno, disparara arma de fogo em sua direção, atingindo a região lateral da sua cabeça, causando-lhe grave lesão, pois encontra-se atualmente em estado vegetativo. Assinalara que essas circunstâncias estão positivadas em inquérito policial já encerrado, havendo o agravado sido denunciado em ação penal promovida pelo Ministério Público como incurso nos crimes previstos no artigo 121, §2o, II, c/c art. 14, caput, II, do Código Penal e artigo 11c, parágrafo único, da Lei dos Crimes Hediondos. Explicitara que, em decorrência das lesões que experimentara, encontra-se internado em regime de UTI, tendo sido submetido a traqueostomia, recebendo alimentação por sonda, e, por esse motivo, necessita de cuidadores em tempo integral e de uso de medicamentos. Asseverara que todos os custos médicos até o presente momento vinham sendo arcados por sua família, contudo, já se exauriram as economias familiares, não possuindo, ademais, condições financeiras de suportar os custos do seu tratamento. Defendera que, diante dessas circunstâncias, deve ser debitado ao agravado o pagamento em seu favor de obrigação alimentícia, de natureza compensatória, pois originária de ato ilícito, em caráter provisório. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, pois patente que o estado em que encontra deriva do crime que o vitimara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da impossibilidade de custear com seu tratamento médico. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Weverton Leonardo Elias em face da decisão que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente que maneja em desfavor do agravado – Francisco Cipriano Vieira –, indeferira o pedido de antecipação de tutela provisória que formulara almejando a fixação de alimentos compensatórios em seu favor no valor mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), necessário ao custeio de suas despesas médicas e necessidades terapêuticas. Segundo a decisão guerreada, o agravante encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Sabin e está recebendo o benefício auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social, adequado ao custeio das despesas com os cuidadores durante o período da internação médica, circunstância que desqualifica o pressuposto do periculum in mora hábil a concessão da tutela antecipada. Salientara o provimento guerreado, outrossim, que as provas coligidas aos autos não evidenciam que os gastos médicos suportados pelo agravante alcancem o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não se inferindo, dessa forma, a probabilidade do direito alegado, demandando, ainda, dilação probatória para aferição da responsabilidade civil do agravado pelo ato ilícito que lhe fora imputado. Inconformado com essa apreensão, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão da medida postulada e, no mérito, seja ratificada a medida e provido o agravo com a reforma do decisório arrostado. De acordo com o alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade processual e presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório sob a moldura de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, seja imposto ao agravado, em caráter provisório, o pagamento, em favor do agravante, de alimentos, de natureza compensatória, pois originários do ato ilícito que protagonizara, provocando gravíssimas seqüelas físicas e neurológicas ao agravante. Considerando que a medida fora indeferida, em suma, sob o fundamento de que não encontram-se presentes os pressupostos necessários para a antecipação da tutela almejada, valera-se o agravante do duplo grau de jurisdição com o escopo de reformar o originalmente decidido e alcançar a medida que lhe fora negada. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se vislumbra o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, tampouco se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara o agravante, nesse momento, desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Consoante asseguram os elementos que aparelham a ação principal, o agravante encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Sabin, recebendo tratamento médico adequado. Com efeito, trata-se de nosocômio particular e durante os 5 (cinco) meses de internação sua família tem conseguido arcar com os ônus relacionados ao seu tratamento. Nesse contexto, não sobeja possível a ilação de que a partir desse momento sua família não deixara de possuir recursos para arcar com os custos relativos à internação, tendo em vista que não fora coligido aos autos qualquer documento positivando a situação financeira de seus familiares. Demais disso, não evidenciara o agravante as despesas que possui com seu tratamento médico alcançam o importe mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Note-se que o único gasto que individualizara o agravante fora com o pagamento de cuidadora no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) por mês[2]. A par de todo o havido e do lamentável episódio do qual saíra o agravante gravemente lesionado, injustificável sob qualquer ângulo e independentemente da imputação de culpa, nesse instante, subsiste, também, a apreensão de que vem fruindo de benefício previdenciário, o que, a par de não infirmar o cabimento da prestação almejada, conduz à apreensão de que suas necessidades materiais imediatas estão sendo parcialmente supridas. Essa constatação esmaece, pois, a premência da prestação formulada, pois, estando sendo assistido, não se divisa dano irreparável ou de difícil reparação passível de afligi-lo se não concedida a tutela almejada em caráter liminar. Sob essa realidade, não emergindo incontrastável o aduzido, deixando desguarnecido de plausibilidade o direito invocado, torna-se imprescindível a observância do contraditório antes de assimilada a veracidade das alegações formuladas pela agravante. Oportuno salientar, outrossim, que, numa análise perfunctória, própria da fase inicial da tutela cognitiva, que o direito postulado pelo agravante fora alicerçado com fundamento no suposto ato ilícito praticado em seu desfavor pelo agravado. Ocorre, contudo, que, a despeito das peças colacionadas aos autos, os fatos ainda estão sob apuração em sede de ação penal e sujeitos ao contraditório. Sob essa realidade, inviável que, antes da subsistência de condenação na seara penal ou no ambiente civil, seja reputado o agravado culpado pelo ilícito, legitimando sua sujeição aos efeitos inerentes, a despeito dos elementos de convicção já reunidos e da denúncia formulada pelo Ministério Público em seu desfavor. Há que ser registrado que, conquanto cabível a fixação de obrigação alimentícia, de natureza compensatória, originária de ato ilícito, em caráter provisório, para o arbitramento dessa verba faz-se necessária a aferição da capacidade contributiva detida pelo alimentante de arcar com os alimentos almejados, a par de patenteada a gênese da prestação. Note-se que a mensuração dos alimentos provisórios também deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante aferidas de acordo com os elementos coligidos ao início da relação processual. Destarte, afigura-se necessária a incursão do feito no ambiente do contraditório e, se o caso, na fase instrutória do processo de conhecimento antes de qualquer outra medida de forma a ser perscrutado o alegado sob o crivo do devido processo legal, inclusive quanto ao montante pretendido. Ou seja, a argumentação desenvolvida ressente-se de verossimilhança apta a conferir plausibilidade intangível ao direito vindicado. À míngua de sustentação material do que aduzira, resplandece inexorável que efetivamente o que ventilara ressente-se de verossimilhança, até mesmo porque, não havendo prova dos fatos alegados pelo agravante, a confirmação e aferição do alegado dependem de dilação probatória e somente após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória é que poderão ser consumadas sob o prisma do devido processo legal. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à conduta que fora imputada ao agravado, obstando, também sob esse prisma, sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real somente será viável, conforme pontuado, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 49912838 - Pág. 13 (fl. 41) – ação principal no 0718284-61.